Tribunal: TJBA
Processo: 8058654-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058654-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSORCIO OESTE LESTE BARREIRAS

Advogado(s)
:
JOAO ARTHUR DE CURCI HILDEBRANDT

AGRAVADO: ELETRO HIDRO LTDA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO BRITO LIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO.
REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTE DO STJ.
SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO GARANTIA.
VEDADO AO JUIZ DECIDIR NOVAMENTE AS QUESTÕES JÁ DECIDIDAS
NA LIDE
.
PRECLUSÃO.

DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.